Tribunal: STF
Processo: Rcl 67052
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Wilhelm Eduard Milward de Azevedo Meiners, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.225.004/RS.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, ofensa ao decidido no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicada a tese de maneira equivocada.



    Nesses termos, sustenta que:



     



    “A decisão ora reclamada não merece subsistir por não se tratar de hipótese de aplicação do Tema nº. 181 da Repercussão Geral justamente ante o fato que não se está diante simplesmente da reanálise dos requisitos de admissibilidade de recurso de instância inferior, mas sim, de se reconhecer o cercamento de defesa que foi imposto ao Reclamante desde a prolação da r. sentença de primeiro grau, uma vez que não foi feita a correta valoração das provas que foram produzidas, bem como não permitiu a produção das provas necessárias ao deslinde do feito, notadamente a prova testemunhal.



    O Reclamante tem buscado a correta aplicação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, de modo a que seja excluída a condenação ao ressarcimento do Erário, uma vez que resta demonstrado nos autos que houve a devida realização do projeto de pesquisa, não sendo admissível que tal questão não se revista da devida repercussão geral ou esbarre no óbice trazido pelo C. STJ, uma vez que está sendo aplicado de forma equivocada o entendimento preconizado no Tema nº. 181 da Repercussão Geral, uma vez que é do interesse de toda a coletividade que haja segurança jurídica para aqueles que realizem projetos de pesquisa com recursos públicos. 



    Defronte ao exposto, deve uma vez mais ser arguido que o Recurso Extraordinário antes interposto contemplou a repercussão geral exigida pelo artigo 102, § 3º, da Magna Carta, pois o reconhecimento de violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da CF, bem como a negativa de vigência aos artigos 333, inciso I, 443, incisos I e II e 1022 do CPC reconheceria o desacerto das decisões ora impugnadas e determinaria a remessa dos autos a esse E. STF para julgamento do apelo extraordinário, bem como propiciará a exclusão da condenação de ressarcimento que foi imposta em face do Agravante.” (eDOC 1, pp. 11-12)



    Argumenta ainda que “a questão referente à existência ou não da repercussão geral não deveria ter sido analisada no juízo de admissibilidade realizado pelo C. STJ, de modo que deveria ser submetido ao E. STF quando de seu juízo de admissibilidade, sendo que deveriam ter sido analisadas somente as demais questões referentes às violações constitucionais apontadas no apelo extraordinário, o que já mostra que tal decisão comporta reforma, uma vez que contrariou ao contido no §2º do art. 1035 do CPC”. (eDOC 1, p. 13)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do trâmite processual na origem e, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria em conformidade com a matéria versada no tema 181 da sistemática da repercussão geral. 



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE OU SUPERAÇÃO. TEMA N. 181/STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Em caso de não conhecimento do recurso anterior por ausência de algum de seus requisitos, as razões do recurso extraordinário, sejam voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandariam a reapreciação da conclusão que não conheceu do recurso. 2. A Corte Suprema definiu, sob o regime da repercussão geral, que a questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais não possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF). 3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não é possível a remessa do recurso extraordinário ao STF nos casos em que definida a ausência de repercussão geral. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 24 - ID: 4ae5e9dd)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da Corte Superior de Justiça e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG -, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido.” (Rcl 62.676 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.4.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. TEMA 181. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE CORTES DIVERSAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não está configurada a alegada usurpação de competência. Ao desprover o agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria (art. 1.030, § 2º, do CPC) não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Somente há viabilidade de revisão do ato reclamado se for demonstrada a existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre as razões do apelo extremo apresentadas pela recorrente e a fundamentação da decisão que o inadmitiu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 63.552 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.3.2024)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente